Tribunal: STJ
Processo: 0276203-10.2009.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045652 - SP (2022/0402860-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FLORYL AGRICOLA LTDA
OUTRO NOME
: FLORYL FLORESTADORA YPE LTDA
ADVOGADO
: NELSON DE MENEZES PEREIRA - DF012936
AGRAVADO
: ATRIUM
PARTICIPACOES
CONSULTORIA
E
ADMINISTRACAO LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
SILVANA CAMILO PINHEIRO - SP158335
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
INTERES.
: JOSE MORETZSOHN DE CASTRO - ADMINISTRADOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
Documento eletrônico VDA49679368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9682b9ea-f51e-4fc7-bb1b-1688eef034ae

5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:30:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 9682b9ea-f51e-4fc7-bb1b-1688eef034ae

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2045652 - SP (2022/0402860-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FLORYL AGRICOLA LTDA
OUTRO NOME
: FLORYL FLORESTADORA YPE LTDA
ADVOGADO
: NELSON DE MENEZES PEREIRA - DF012936
AGRAVADO
: ATRIUM
PARTICIPACOES
CONSULTORIA
E
ADMINISTRACAO LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
SILVANA CAMILO PINHEIRO - SP158335
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
INTERES.
: JOSE MORETZSOHN DE CASTRO - ADMINISTRADOR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2.130-2.155) interposto contra decisão desta
relatoria, que não conheceu do recurso (fls. 2.122-2.126).
Em suas razões, a parte alega que "inexiste assunto versado pelo acórdão
da apelação que não possa ser objurgado por meio do recurso especial, pois que
sobre nenhum deles o Superior Tribunal de Justiça se debruçou anteriormente.
Portanto, não há falar em preclusão sobre qualquer matéria, nomeadamente sobre as
" (fl. 2.133).
inadequações da prova pericial
Defende que "a Recorrente enfrentou clara e judiciosamente aquele
insustentável fundamento do acórdão recorrido. Ao que parece, há confusão com o
sentido do vocábulo 'liquidação', como a Recorrente teve azo de destacar nos
segundos embargos declaratórios aviados perante o Tribunal Estadual, em 24/10/2019
" (fl. 2.134). Complementa que "a Recorrente jamais deixou de refutar 'a afirmação da
Corte de origem que o pedido da parte não foi de liquidação da Sociedade em Conta
de Participação'; ao contrário, sempre refutou o entendimento equívoco emprestado
pelo Tribunal Local, desde que surgido o erro vernacular. Guardado todo o respeito à
Corte Estadual, restou demonstrado que se cuida de erro semântico a adoção do
significado coloquial do termo 'liquidação', que não guarda equivalência com a sua
" (fl. 2.135).
expressão jurídica
Sustenta que "não tendo a Autora instruído a ação com os CP Rs originais,
que são documentos imprescindíveis para a propositura da ação, consoante restou
demonstrado, inepta era a petição inicial. Mas a decisão recorrida convalidou a
sentença no quanto aquela se conformou com a exordial defectível, malferindo o artigo
" (fl.
283 do Código de Processo Civil anterior – artigo 320 do Código hoje em vigor
2.140).
Informa que "a Agravante nunca asseriu que a legislação proibisse a
distribuição antecipada; antes, defendeu que inexiste previsão – legal ou contratual -
para sustentar tal modalidade de participação. Assim é que, ao invocar os dispositivos
legais mencionados, a Recorrente pretendeu justamente demonstrar que não tratam de
distribuição antecipada; não buscou provar que a proibissem. [...]. Os balanços anuais
das sociedades em conta de participação fazem um corte temporal arbitrado, o que
leva a distorções no que respeita aos resultados intermediários. Um breve exemplo
" (fl. 2.142).
não será despiciendo
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

Afirma que "a respeitável decisão ora agravada se olvidou de cuidar dos
" (fl. 2.148).
dissensos pretorianos suscitados, demonstrados e comprovados
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 2.202-2.242).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 2.122-2.126):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 1.174):
ILEGITIMIDADE ATIVA E INÉPCIA DA INICIAL - QUESTÕES
REJEITADAS
NO
SANEADOR
-
AGRAVO
RETIDO
NÃO
REITERADO NAS RAZÕES RECURSAIS - MATÉRIA PRECLUSA -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INOVAÇÃO RECURSAL -
IMPOSSIBILIDADE
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA - CASO EM QUE FOI FACULTADO Á RÉ O
CUSTEIO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL - PRELIMINARES
REJEITADAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO -
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - FALTA DE
REPASSE DOS LUCROS À SOCIA OCULTA - ALEGAÇÃO DE QUE
A APURAÇÃO DE RESULTADOS SERIA FEITA SOMENTE APÓS O
ENCERRAMENTO
E
LIQUIDAÇÃO
DA
SOCIEDADE
-
CIRCUNSTÂNCIA, PORÉM, NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA - APURAÇÃO DOS LUCROS FEITA COM BASE EM
VALORES DE MERCADO - ADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE EM QUE
A RÉ NÃO APRESENTOU AO PERITO OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA A APURAÇÃO COM BASE NO VALOR
CORRETO DAS EXPLORAÇÕES - CORREÇÃO MONETÁRIA
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO QUE DEVE INCIDIR APENAS
A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - VERBA HONORÁRIA
REDUZIDA PARA 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos modificativos (fls.
1.545-1.549).
Opostos novos embargos, foram rejeitados (fls. 1.569-1.575).
Em suas razões (fls. 1.578-1.604), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022 do CPC/2015, "tendo em vista a negativa de prestação
jurisdicional, para que o Tribunal a quo, em novo julgamento, se manifeste
expressamente sobre os muitos e graves vícios contidos no laudo pericial,
" (fl. 1.603);
inopinadamente acolhido pela decisão
(ii) arts. 283 do CPC/1973 e 320 do CPC/2015, para "indeferir a inicial ou
julgar improcedente a pretensão autoral a falta de documentos
indispensáveis para a propositura da ação, requisito exigido nos artigos 283
do Código de Processo Civil de 1973 e 320 do Código de Processo de 2015,
" (fl. 1.603);
extinguindo o feito sem resolução do mérito
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

(iii) art. 996 do CC/2002, "para extinguir o feito sem resolução do mérito, em
razão de a via processual escolhida pela Recorrida, ou seja, Ação de
Cobrança, ser de todo inadequada para o fim pretendido, nomeadamente
pela específica previsão legal contida no dispositivo mencionado, tendo em
vista que somente pela ação de prestação de contas seria possível a
" (fl. 1.604);
liquidação das SCPs, conforme restou sobejamente demonstrado
e
(iv) arts. 31 do Decreto n. 76.046/1976 e 14 do Decreto n. 96.233/1988, "a
fim de que seja julgada improcedente a ação de cobrança proposta pela
Autora, ora Recorrida, tendo em vista que o direito de todo e qualquer sócio
daqueles empreendimentos em testilha se limita à participação proporcional
" (fl. 1.604).
no resultado final que, no caso concreto, se mostrou deficitário
Contrarrazões apresentadas (fls. 1.662-1.703).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Na
origem,
ATRIUM
PARTICIPAÇÕES,
CONSULTORIA
E
ADMINISTRAÇÃO LTDA ajuizou ação de cobrança contra FLORYL
FLORESTADORA IPÊ S/A, buscando compelir a ré, "após a realização de
perícia técnica na floresta e perícia contábil nos livros da REQUERIDA, o
valor correspondente às suas participações nos projetos de reflorestamentos
objeto da presente demanda, decorrentes dos resultados líquidos da
produção das florestas havidos dos cortes, desbastes já efetivados e não
" (fl. 17).
liquidados, acrescidos de correção monetária e juros legais
O Juízo da primeira instância julgou procedente "as ações ordinárias e as
cautelares movidas por Atrium Participações, Consultoria e Administração
Ltda. em face de Floryl Florestadora Ipê S/A, para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 181.632,62, com correção monetária, de
acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça, a partir do ajuizamento
da ação, e com juros de mora, de 1% ao mês (art. 406 do novo Código Civil c
" (fl.
/c o art. 161, § 1°, do Código Tributário Nacional), a partir da citação
951).
Da ausência de prestação jurisdicional
Ao julgar o AREsp n. 572.505/SP, conheci do agravo e dei provimento ao "
recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que se manifeste sobre a matéria articulada nos embargos de
declaração, acerca da i
,
nadequação da via eleita trazida em razões finais
" (fl. 1.510 -
resultando prejudicada a análise dos demais dispositivos legais
grifei).
Assim, a inadequação da via eleita foi a única matéria devolvida para
instância de origem. De forma que se houve deficiência na prestação
jurisdicional relacionada a supostos vícios na perícia, a questão ficou
preclusa.
Da inadequação da via eleita
Dispõe o art. 996 do CC que "Aplica-se à sociedade em conta de
participação, subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto
para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas
".
à prestação de contas, na forma da lei processual
Ao novamente julgar os embargos, o TJSP afirmou que "a autora sempre
sustentou ausente pretensão exatamente de liquidação da sociedade em
, a que atinente a prestação de contas. Pretendeu, e o
conta de participação
expressou, a imediata repartição dos proveitos que afirmava já vinham
sendo experimentados pela ré. E, sobre isso, o acórdão embargado foi
expresso, entendendo que os lucros resultantes da comercialização de
produtos e subprodutos extraídos do empreendimento florestal não deveriam
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

ser distribuídos apenas depois do encerramento e liquidação da sociedade
(fls. 1036/1037). Ou seja, destarte se assumindo que o caso fosse mesmo
" (fl. 1.547
de cobrança de quota-parte da autora pelos proveitos dos projetos
- grifei).
Por sua vez, no recurso especial a parte insiste que "a ação de cobrança
não é o meio adequado para o recebimento de eventuais haveres, uma vez
que o Código Civil é expresso, é inequívoco, e aponta como meio para
liquidação das Sociedades em Conta de Participação a ação de prestação
" (fl. 1.589), sem refutar a afirmação da Corte de origem que o
de contas
pedido da parte não foi de liquidação da Sociedade em Conta de
Participação.
Verifica-se que não houve impugnação de todos fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF.
De todo modo, a alegação de que "os contratos de SCPs que instruem o
feito são inequívocos, e dão conta que somente após o encerramento dos
projetos haveria a liquidação das Sociedades em Conta de Participação - e
" (fl.
após a apuração do resultado final -, haveria o rateio de eventual saldo
1.589) não pode ser verificada por essa Corte Superior, por ser
necessária análise contratual, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso
especial, ante o previsto na Súmula n. 5 do STJ.

Da inépcia da inicial
O Tribunal de origem concluiu pela preclusão da tese, sob o fundamento de
que (fl. 1.149):
As preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia da inicial foram
rejeitadas pelo despacho saneador de fls. 396/397, tendo a apelante
contra ele interposto agravo de instrumento (fls. 413/424), convertido
em agravo retido. Contra tal decisão de conversão foi apresentado
agravo interno, que resultou desprovido por esta Câmara (acórdão de
fls. 464/467). Observa-se, porém, da cuidadosa leitura do extenso
recurso, que tal agravo não foi objeto de reiteração, de modo que o
recurso não pode ser conhecido.
Contudo, no recurso especial, apontando contrariedade ao arts. 283 do CPC
/1973 e 320 do CPC/2015, a parte sustenta somente que deve ser
indeferida a inicial ou julgada improcedente a pretensão autoral pela falta de
documentos indispensáveis para a propositura da ação.
Verifica-se que não houve impugnação de todos fundamentos do acórdão
recorrido. Incide, portanto, a Súmula n. 283 do STF.
Do direito do sócio à participação proporcional no resultado final
Em seu recurso especial, a parte alega que o "direito de todo e qualquer
sócio daqueles empreendimentos em testilha se limita à participação
proporcional no resultado final que, no caso concreto, se mostrou deficitário"
(fl. 1.604).
Segundo o Tribunal de origem, "ao contrário do alegado, os artigos 31 do
Decreto n° 76.046/76 e 14 do Decreto n° 96.233/88, que cuidam da
sociedade em conta de participação objeto da demanda, em momento algum
estabelecem que os lucros resultantes da comercialização dos produtos e
subprodutos extraídos do empreendimento florestal deverão ser distribuídos
" (fl. 1.151).
apenas depois do encerramento e liquidação da sociedade
De fato, da transcrição dos arts. 31 do Decreto n. 76.046/1976 e 14 do
Decreto n. 96.233/1988 não há previsão de que os lucros somente podem
ser distribuídos após o encerramento e a liquidação da sociedade:
Art. 31 O sócio ostensivo na Sociedade em Conta de Participação e as
empresas titulares de projetos acionários ficam obrigadas a promover
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

a manutenção e administração do empreendimento florestal até o final
da rotação, complementando com recursos próprios os gastos
necessários para este fim, sob pena de aplicação de sanções cabíveis.
Art. 14. Na hipótese de projetos aprovados sob a forma de Sociedade
em Conta de Participação, a manutenção dos empreendimentos
florestais, após encerrada a fase incentivada, será promovida por
conta da Sociedade, durante o prazo de sua vigência.
§ 1° Salvo estipulação diferente entre as partes, as despesas com a
manutenção referida neste artigo serão realizadas, antecipadamente,
pela administradora da Sociedade em Conta de Participação.
§ 2° Os faturamentos provenientes da comercialização dos produtos e
subprodutos, quer sejam intermediários ou finais, resultantes da
exploração dos empreendimentos florestais, serão levados à conta da
Sociedade em Conta de Participação.
§ 3° A antecipação referida no § 1° será ressarcida à administradora
quando da exploração dos produtos ou subprodutos, sejam eles
intermediários ou finais.
Dessa forma, está caracterizada deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
E ainda, para o deslinde da controvérsia foram analisados fatos, providência
não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ:
De qualquer forma, como salientado pela apelada, "se fosse
procedente a alegação da Apelante de que a Apelada somente teria
direito à participação nos resultados após a retirada do produto final,
após o encerramento dos projetos, já deveria, a Apelante, ter efetuado
o pagamento das participações, tendo em vista que, às fls. 913 de seu
recurso, afirma que os projetos foram encerrados em setembro de
" (fl. 1.152 - grifei).
2008
No mais, a recorrente parte de questões constantes no contrato para afirmar
sua tese:
65. A redação dos contratos das SCPs é cristalina, e tem o seguinte
teor:
[...]
66. Por sua vez, este é o teor do aludido 51° da Cláusula XIII do
contrato de SCP:
[...]
67. Mostra-se, portanto, insofismável, que o resultado líquido a ser
distribuído é tão-somente o resultado total, e não o resultado mensal,
anual ou por corte, como asseverado no v. acórdão. 68. O 51° da
Cláusula XV é cristalino ao informar que o valor a ser rateado em 30
(trinta) dias constante do caput é o valor final, total, quando do
encerramento do projeto e liquidação da SCP respectiva. É dizer, o
resultado apurado ao cabo de toda a rotação florestal, o que sequer
havia ocorrido no tempo do ajuizamento desta Ação.
Incide novamente o óbice da Súmula n. 5 do STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se.

I - Da ausência de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

A parte agravante alega que a devolução dos autos à origem para enfrentar
apenas o tema da inadequação da via eleita não foi capaz de precluir as demais
matérias.
Ao julgar o AREsp n. 572.505/SP, foi determinado expressamente o retorno
dos autos à origem exclusivamente para que o Tribunal se manifestasse "sobre a
matéria articulada nos embargos de declaração, acerca da inadequação da via eleita
" (fl. 1.510), resultando prejudicada a análise dos demais
trazida em razões finais
dispositivos legais.
A decisão anterior limitou a finalidade da devolução à origem à violação do
art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015), tendo transitado em julgado. A
remessa com objeto específico e delimitado gera preclusão quanto às matérias não
devolvidas.
II - Da inadequação da via processual adotada
No que tange à inadequação da via eleita, a parte agravante insiste em que
a ação de cobrança não seria o meio adequado para liquidação de sociedades em
conta de participação.
Conforme assinalado, ao novamente julgar os embargos, o TJSP afirmou
expressamente que "a autora sempre sustentou ausente pretensão exatamente de
liquidação da sociedade em conta de participação, a que atinente a prestação de
contas. Pretendeu, e o expressou, a imediata repartição dos proveitos que afirmava já
" (fl. 1.547).
vinham sendo experimentados pela ré
Cumpre observar que a Corte de origem não se pronunciou a respeito da
compreensão errônea da multicitada expressão ao tomar "liquidação" por "dissolução",
de modo a comprometer a aplicação do invocado art. 996 do Código Civil. A discussão
a respeito da correta interpretação do termo jurídico não foi objeto de análise pela
origem, faltando o devido prequestionamento, o que atrai as Súmulas n. 282 e 356 do
STF, aplicáveis por analogia.
Ademais, a análise dos termos do contrato para verificar se havia previsão
de que somente após o encerramento dos projetos haveria a liquidação das
Sociedades em Conta de Participação exigiria o reexame de cláusulas contratuais, o
que é inviável em sede de recurso especial, por força da Súmula n. 5/STJ.
III - Da inépcia da inicial
Quanto à alegação de inépcia da inicial, a decisão agravada apontou
corretamente a incidência da Súmula n. 283/STF, uma vez que o Tribunal de origem
rejeitou a preliminar com fundamento na preclusão, ao considerar que a questão foi
decidida em despacho saneador, contra o qual foi interposto agravo que,
tornado retido, não foi reiterado nas razões recursais.
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

A agravante não impugnou esse fundamento específico, limitando-se a
reiterar a necessidade de apresentação dos títulos originais, sem demonstrar por que a
preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem estaria equivocada.
Ademais, a verificação da necessidade de apresentação dos originais dos
Certificados de Participação em Reflorestamento demandaria análise da natureza
jurídica destes títulos à luz do regramento específico, providência que esbarra
na Súmula n. 5/STJ, por envolver interpretação de cláusulas contratuais e normativos
setoriais.
IV - Do direito do sócio à participação proporcional no resultado final
A agravante insiste em que os dispositivos legais não autorizariam a
distribuição antecipada de resultados. Contudo, como bem destacado na decisão
agravada, não há nos artigos invocados (art. 31 do Decreto n. 76.046/1976 e art. 14 do
Decreto n. 96.233/1988) previsão alguma de que os lucros somente poderiam ser
distribuídos após o encerramento e a liquidação da sociedade.
Neste ponto, vale ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro,
especialmente no âmbito do direito privado, orienta-se pelo princípio da legalidade em
sua vertente negativa, segundo o qual aos particulares é permitido fazer tudo que não
é expressamente proibido por lei. Diferentemente do que ocorre com a Administração
Pública, que só pode fazer o que a lei autoriza, nas relações privadas prevalece a
autonomia da vontade, desde que não haja vedação legal.
Dessa forma, o argumento da agravante de que "o que não está previsto
" caracteriza deficiência na fundamentação recursal, invertendo a lógica
não é permitido
aplicável às relações privadas, pois a agravante não demonstra, à luz dos dispositivos
indicados, onde estaria tal vedação. Incide, portanto, a Súmula 284/STF.
Ademais, a controvérsia envolveria, inevitavelmente, a análise dos fatos,
para verificar se existiam resultados positivos intermediários e se foram cumpridos os
requisitos para sua distribuição, análise que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
V - Do dissídio jurisprudencial
O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
esbarraria nos mesmos obstáculos processuais que impedem o conhecimento pela
alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal. Isso porque a análise do dissídio
jurisprudencial pressupõe a superação dos requisitos de admissibilidade relacionados
ao próprio mérito da controvérsia.
Assim, a falta de prequestionamento, a preclusão de matérias, o reexame de
fatos e provas (Súmula n. 7/STJ) e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n.
5/STJ) constituem impedimentos ao conhecimento do recurso tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47965139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: e09e07b6-fca8-4e35-bef4-a5c8699fa403

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.045.652 / SP
Número Registro: 2022/0402860-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000031383050 02762031020098260000 0276203102009826000050000 0276203102009826000050003
040220946
040220956
20120000001998
20120000145116
20140000359725
201402153462
20190000862091
20200000716670
2762031020098260000
276203102009826000050000
276203102009826000050003 31383050 40220946 40220956 58300200402209460000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLORYL AGRICOLA LTDA
OUTRO NOME : FLORYL FLORESTADORA YPE LTDA
ADVOGADO
: NELSON DE MENEZES PEREIRA - DF012936
RECORRIDO
: ATRIUM PARTICIPACOES CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
LTDA FALIDO
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
SILVANA CAMILO PINHEIRO - SP158335
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
INTERES.
: JOSE MORETZSOHN DE CASTRO - ADMINISTRADOR
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49659456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 727f0f62-5175-44b3-8f27-69776095834e

AGRAVANTE : FLORYL AGRICOLA LTDA
OUTRO
NOME
: FLORYL FLORESTADORA YPE LTDA
ADVOGADO
: NELSON DE MENEZES PEREIRA - DF012936
AGRAVADO
: ATRIUM PARTICIPACOES CONSULTORIA E ADMINISTRACAO
LTDA FALIDO
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO REINA COUTINHO - PR023404
SILVANA CAMILO PINHEIRO - SP158335
MARCELO DE BORTOLO - PR031214
FLÁVIA VOIGT MIRANDA - PR043882
INTERES.
: JOSE MORETZSOHN DE CASTRO - ADMINISTRADOR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:38
Código de Controle do Documento: 727f0f62-5175-44b3-8f27-69776095834e